Tribunal: TJBA
Processo: 8057955-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057955-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL SOUZA CORREIA

Advogado(s)
:
PAULA LAVINIA GONDIM SANTOS

AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL C/C PEDIDO DE ARRESTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
ART. 98 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rafael Souza Correia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca da Capital, nos autos da Execução de Título Executivo Judicial c/c Pedido de Arresto nº 8042117-75.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em face de Passaredo Transportes Aéreos S.A. e Latam Airlines Group S/A. O Agravante sustentou que a declaração de hipossuficiência e os documentos acostados demonstram sua incapacidade de arcar com as custas processuais, por perceber renda mensal de R$ 3.166,40 (três mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos), quantia insuficiente para suportar despesas ordinárias e extraordinárias, além de eventuais honorários sucumbenciais. Requereu o provimento do recurso para concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os documentos apresentados pelo Agravante são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira apta a ensejar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural que não possui recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

5.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza
juris tantum,
admitindo prova em contrário, devendo o Magistrado analisar o conjunto probatório.

6. Os documentos acostados aos autos demonstram que o Recorrente percebe renda mensal modesta, valor que se revela insuficiente para suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento, especialmente quando consideradas as despesas médicas.

7. Inexistem elementos nos autos que infirmem a alegada incapacidade financeira, razão pela qual se mostra indevido o indeferimento do benefício.

8. A gratuidade de justiça abrange custas, emolumentos e demais despesas processuais, nos termos do art. 98, §1º, do CPC.

9. A jurisprudência desta Corte reconhece que, comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentação idônea, impõe-se a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 98, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8040336-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2021, publ. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042117-75.2025.8.05.0001, em que figuram como
A
gravante
RAFAEL SOUZA CORREIA
, sendo

A
gravad
o
a

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A
e LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO.